Tribunal: TJBA
Processo: 0548025-13.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0548025-13.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JULIMARCIA SANTOS COUTINHO

Advogado(s)
:
GILSON SANTIAGO MESSIAS, ROBERTO CESAR CARVALHAL FIGUEIREDO

ACORDÃO

Direito Administrativo. Apelação Cível. Policial Civil. Promoção funcional. Servidor público que preenche requisitos legais. Classificação dentro do número de vagas disponibilizadas. Direito subjetivo à promoção.

A promoção do servidor público constitui ato vinculado, e não discricionário, da Administração Pública quando preenchidos os requisitos legais previstos na Lei Estadual nº 12.601/2012 e no regulamento Decreto nº 14.474/2013.

Configura-se ilegal o ato de não concessão da promoção funcional de servidor público quando atendidos todos os requisitos legais, mesmo sob a alegação de superação dos limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme entendimento fixado no Tema Repetitivo nº 1075 do STJ.

A classificação da recorrida na 1.274ª posição, quando disponibilizadas 1.432 vagas para promoção de Investigadores de Polícia (Portaria nº 695/14), evidencia seu direito à promoção, sendo indevida a exclusão por alegada remessa intempestiva de ficha de avaliação, uma vez que tal procedimento é de responsabilidade da própria Administração.

A desídia da Administração Pública não pode prejudicar o direito do servidor, mormente quando este atendeu a todos os requisitos objetivos para o benefício pleiteado.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0548025-13.2016.8.05.0001; Recorrente: Estado da Bahia Recorrido: Julimárcia Santos Coutinho: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .